Tribunal: CARF
Processo: 10469.728463/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.728463/2012-38
ACÓRDÃO
2401-012.377 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO HENRIQUE CALAFANGE MOTTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias,
contado da ciência da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.377 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728463/2012-38
2
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1587-1645) interposto em face do Acórdão de
no 16-75.156 da 19a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 1568-1577) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 2-9), no valor total de R$ 506.861,69 referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à despesa da atividade rural não comprovada, ano-
calendário 2008. O Relatório Fiscal se encontra na e-fls. 10-20.
Como bem resume o acórdão da DRJ:
Cientificado pessoalmente do lançamento na data de 04/10/2012 (fl. 03), o
interessado impugnou a exigência em 05/11/2012, por intermédio do
instrumento de fl. 1545/ 1553. A impugnação se baseou, em síntese, nas
seguintes razões de fato e de direito:
a) conforme consta da declaração do imposto de renda, o contribuinte declarou
um resultado positivo na atividade rural de R$ 143.694,00; e, em função da
dedução de prejuízo anterior, chegou-se a um resultado tributável de R$
121.440,24, que representa um percentual de 11,62% do total das receitas antes
da compensação do prejuízo de anos anteriores, e 9,82% após a compensação do
prejuízo;
b) nessa situação, não haveria opção pela tributação da atividade rural por valor
diferente do demonstrado, pois, mesmo que se queira optar pela base arbitrada
de 20%, o programa gerador da declaração não permite;
c) a fiscalização glosou despesas da atividade rural no montante de R$
1.092.503,00, tendo sido considerado como comprovado apenas o valor de R$
206.850,03;
d) o procedimento adotado pela fiscalização acabou por resultar em uma base de
cálculo bem superior ao limite de 20%, equivalente ao percentual aproximado de
81,47% da receita total da atividade rural;
e) considerando que a legislação permite ao contribuinte optar pela tributação do
Livro Caixa ou 20% da receita, segundo o que lhe for melhor, conclui-se que o
limite da tributação corresponde a 20% da receita auferida na atividade rural;
f) o próprio programa da Receita Federal relativo à atividade rural verifica a
melhor situação para o contribuinte, destacando como rendimento isento o valor
que ultrapassar o percentual de 20% sobre a receita bruta, que, no caso do
impugnante, foi de R$ 782.107,80, automaticamente reconhecido na declaração
como isento, sem que haja opção manifestada ou a intenção de utilizar essa regra
presumida e/ou calcular conforme a diferença entre as receitas e despesas;
g) considerando que parágrafo 2o do art. 60 do Regulamento do Imposto de
Renda estabelece o arbitramento da base de cálculo do imposto de renda da
atividade rural em 20% do total da receita no caso de falta de escrituração do
Livro Caixa, não poderia ser utilizada uma base de cálculo superior na situação do
impugnante, já que foram entregues tanto o Livro Caixa quanto toda a
documentação nele escriturada;
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.377 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728463/2012-38
3
h) além da jurisprudência do Conselho de Contribuinte demonstrar que, em
situação similar à do impugnante, a base de cálculo não pode ser superior a 20%
da receita, o próprio programa da Receita Federal gera uma base de cálculo de
20%, caso se informe uma importância menor do que 80% (o que geraria um lucro
superior a 20% na atividade rural);
i) não se trata, pois, de uma “opção”, e sim de um limitador da base de cálculo do
tributo incidente sobre a atividade rural, fato esse devidamente programado nos
sistemas de cálculos da própria Receita Federal, pois caso eu quisesse pagar com
uma base de cálculo superior a 20% não teria essa condição, o que demonstra que
a base de cálculo máxima é de 20%;
j) ao desconsiderar a escrituração contábil apresentada por entender que os
documentos de suporte não eram aptos a comprovar as despesas, a autoridade
fiscal partiu de entendimento equivocado, pois, diferentemente da declaração de
ajuste anual do IRPF, que pode ser apresentada no modelo completo ou
simplificado sem permissão para que seja alterado no curso da fiscalização, na
atividade rural o próprio sistema já calcula a forma de tributação mais benéfica ao
contribuinte, ou seja, receita menos despesa, quando o resultado for inferior a
20%, ou arbitra diretamente em 20% quando o total de despesas acarrete
resultado superior a esse percentual;
k) diante da dificuldade de contestar cada uma das despesas glosadas, visto que
não se pode requerer da atividade rural a mesma formalidade das demais
atividades empresariais (especialmente porque as provas são de difícil acesso e o
imóvel explorado está localizado no Município de Santana do Araguaia, no Estado
Pará, distante 2.350 Km, do domicilio do contribuinte), o contribuinte não vê
outra saída se não contestar as glosas de forma global e/ou pugnar pela aplicação
do limitador de 20% da receita bruta oriunda da atividade rural;
l) é inadmissível a fiscalização constatar que as receitas declaradas são totalmente
procedentes e glosar mais de 80% das despesas, sendo que mais de 50% delas são
despesas referentes à aquisição de bovinos – principal atividade do impugnante;
m) o fato de os recibos consignarem “valor pago a título de adiantamento para
entrega futura” não justifica o procedimento da fiscalização, pois é sabido que, na
atividade rural, primeiro se recebe o valor para depois fazer a entrega, que
obviamente não pode ser imediata, pois o gado precisa ser carregado,
transportado, pesado, conferido;
n) o recebimento do rebanho foi devidamente lançado no quadro de
movimentação do rebanho da declaração de ajuste anual do impugnante,
evidenciando que a operação foi realizada no ano fiscalizado;
o) outro ponto que se questiona é a glosa das despesas de aluguel de pastagem
por falta da entrega do contrato; ora, esse contrato não foi apresentado pois não
foi solicitado;
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.377 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728463/2012-38
4
p) dessa forma, apresentam-se as cópias autenticadas dos contratos de
arrendamento das áreas, destacando que, pelo fato de a Fazenda Vale do Sol, de
propriedade do impugnante, ter área pequena para o tamanho do rebanho, o
impugnante alugou 4 áreas nos arreadores da sua, todas na Região de Santana do
Araguaia, conforme comprovado pelos contratos anexos;
q) os pagamentos referentes a essas áreas eram feitos através de transferências
bancárias em nome dos arrendatários, sendo inadmissível supor que o
contribuinte explorava uma área sem que houvesse um contrato; cabe destacar
que essa despesa representa quase 25% do total glosado;
r) como se vê, a fiscalização não considerou as peculiaridades da atividade rural
no lançamento, glosando integralmente despesas incontestáveis da atividade
rural; apenas essas duas despesas representam mais de 75% das glosas.
Com base nas razões apresentadas, a defesa requereu fosse acolhida a
impugnação para se restabelecer as despesas glosadas em sua integralidade,
principalmente as despesas com aluguel de pastagem e bovinos ou, caso sejam
mantidas as glosas, que a base de cálculo do imposto de renda decorrente da
atividade rural seja limitada a 20% das receitas.

A decisão da 19a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 1568-1577) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS ESCRITURADAS NO LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO.
O resultado da exploração da atividade rural é apurado mediante escrituração do
Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade. O contribuinte deve
comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa,
mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o
valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
ATIVIDADE RURAL. RESULTADO TRIBUTÁVEL. LIVRO CAIXA. LIMITE EM RELAÇÃO À
RECEITA BRUTA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração do resultado tributável da atividade rural, os dispositivos da
legislação que garantem o direito do contribuinte de optar pela apuração
correspondente a vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, bem como
os que determinam o arbitramento no mesmo percentual, nos casos de falta da
escrituração do Livro Caixa, não fixam percentual máximo da base de cálculo do
imposto em relação à receita bruta. Fora dos casos neles previstos, o resultado
tributável da atividade rural equivale à diferença entre o valor da receita bruta
recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.377 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728463/2012-38
5
imóveis rurais da pessoa física, que poderá ser compensado, no caso de
resultados positivos, com prejuízos apurados em anos-calendário anteriores.
INSTRUMENTO PARTICULAR. REGISTRO PÚBLICO. EFEITOS.
O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja
na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1587-1645).
Após discorrer brevemente sobre os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Da preliminar: o Recorrente não concorda com a atitude da autoridade fiscal
lançadora e da autoridade julgadora de imputar valores como sendo base de
cálculo da atividade rural sem respeitar o limite legal de 20% da receita
bruta, ou seja, sem nenhum respaldo legal. no presente caso não se trata de
mera troca de opção de tributação e sim de adequar a tributação aos
ditames da lei (art. 50 da Lei n° 8.023, de 1990), que limita a tributação da
atividade rural de pessoa física em 20% da receita bruta não importando a
opção realizada na Declaração de Ajuste Anual;
ii)
Do mérito: Da inicial de mérito: contribuintes que se dedicam à exploração
de atividade rural – glosa de despesas lançadas na atividade rural – limite da
base de cálculo do Imposto de Renda em 20% da receita bruta
independentemente da opção exercida na Declaração de Ajuste Anual;
iii)
Das glosas especificamente: da validade dos documentos apresentados pelo
contribuinte. Comprovação cabal das despesas decorrentes de sua atividade
fim. Diante da dificuldade de comprovar todas as glosas, ataca duas que
representam 77% do total glosado (despesa com aluguel de pastagem e
despesa com bovinos).
iv)
Das razões finais de mérito propriamente dito: a exigência não pode
sobrevive frente ao princípio constitucional da razoabilidade.
v)
Ainda do Direito – das demais razões: da incidência da taxa SELIC a título de
juros moratórios: não pode prosperar a cobrança dos juros moratórios
mediante a utilização da Taxa Selic.
Da incidência da Taxa Selic a título de juros moratórios sobre a multa de
ofício: em face do princípio do contraditório e da ampla defesa, desde já
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.377 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728463/2012-38
6
afastado o posicionamento do Fisco referente à incidência de juros de mora,
calculados à taxa SELIC, sobre a multa constituída.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O presente Recurso foi protocolado no dia 22/03/2017, de acordo com Termo de
Solicitação de Juntada, de e-fl. 1584. No entanto, verifica-se que o Aviso de Recebimento (e-fl.
1582) referente ao acórdão 75156 é datado de 10/02/2017 (sexta-feira). Considerando que o
prazo de 30 dias corridos para interposição do recurso iniciou em 13/02/2017 (segunda-feira), este
finalizaria dia 14/03/2017 (terça-feira). Assim, a interposição no dia 22/03/2017 é intempestiva,
motivo pelo qual deixo de conhecer do Recurso.
Esta mesma conclusão é corroborada pela Seção de Controle e Acompanhamento
Tributário da 4a RF/DRF em Natal, que indica na e-fl. 1663 “Cientificado do Acórdão 16-75.156,
proferido pela 19a Turma da DRJ/SPO, o interessado interpôs, intempestivamente, Recurso
Voluntário, o qual deve ser analisado pela instância superior”.
Nota-se que, juntamente com o Recurso Voluntário, há, na e-fl. 1586, uma
mensagem da caixa postal indicando “Assunto: Erro: Solicitação de Juntada de Documentos”,
enviada em 08/03/2017, com primeira leitura em 21/03/2017. O motivo da inconsistência
informado foi:
O processamento da sua solicitação de juntada de documento excedeu o limite de
tempo de 1 hora. Tente novamente e, se o problema persistir, favor dirija-se a
unidade da Receita Federal do Brasil para entrega presencial da solicitação de
juntada, municiado de cópia desta mensagem. Não exclua esta mensagem de sua
Caixa Postal no e-CAC até a resolução do encaminhamento desta SJD.

O Recorrente não se certificou do envio da petição e não verificou que não foi
recepcionado. Além disso, mesmo tendo realizado a leitura no dia 21/03, só foi realizar a
Solicitação de Juntada no dia seguinte, 22/03, às 17h24.
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por sua
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.377 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728463/2012-38
7
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 1670
DF CARF MF
Original